Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. ACORDO. DESPESAS EXCEDENTES. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

2. No caso dos autos, não houve distinção acerca da origem dos honorários médicos constantes nas notas fiscais, tendo sido dada plena quitação ao apelado em relação aos procedimentos médicos realizados no de cujus.

3. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), situação não verificada nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.